Tribunal: TJSP
Processo: 1076517-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade de outras provas – Possibilidade de julgamento antecipado da lide.

TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – Alegação de defeitos no assento da classe executiva – Ausência de comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC – Avaria em bagagem dum dos autores, incapaz de gerar abalo moral –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade de outras provas – Possibilidade de julgamento antecipado da lide.

TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – Alegação de defeitos no assento da classe executiva – Ausência de comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC – Avaria em bagagem dum dos autores, incapaz de gerar abalo moral – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555361
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076517-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANDRÉ
ATHIE e GIOVANNA GOTTARDI CASSEB, é apelado ALITALIA SOCIETÀ AEREA
ITALIANA SPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076517-59.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.494 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1076517-59.2019 – SÃO PAULO.
Apelantes: André Athie e outra.
Apelada: Alitalia Società Aerea Italiana SPA.
Juiz: Luiz Gustavo Esteves.
Voto 24.494
CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência
Desnecessidade de outras provas Possibilidade de
julgamento antecipado da lide.
TRANSPORTE AÉREO RESPONSABILIDADE
CIVIL

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAL E MORAL Alegação de defeitos no
assento da classe executiva
Ausência de
comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC
Avaria em bagagem dum dos autores, incapaz de
gerar abalo moral Sentença mantida Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 140/145, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais (R$399,90)
e moral (negada) relativa a transporte aéreo, movida pelos apelantes à apelada
honorários advocatícios de R$2.000,00 pelos autores.
Afirmam cerceada defesa. No mérito, sustentam que, por meio
de fotos juntadas, possível ver que o assento estava quebrado. Demais, nos
termos do Código do Consumidor, a apelada deveria produzir a prova de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076517-59.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.494 - (jga)
3
referido assento estava funcionando normalmente. Portanto, a apelada vendeu
algo defeituoso aos apelantes, devendo por isso responder. Assim, em razão
do defeito na prestação do serviço da apelada, sofreram abalos de ordem
moral, que devem ser indenizados. Por fim, alegam da ocorrência de
sucumbência recíproca (fls. 156/165).
Veio resposta (fls. 172/183).

É o relatório.
2. Cerceamento de defesa inexiste na hipótese de julgamento
antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame
da necessidade ou não da produção de provas, seja em audiência ou perícia,
ante as circunstâncias de cada caso concreto (REsp 3.047-ES, Rel. Min.
Athos Carneiro, 4a Turma, DJU 17.09.90). Ademais, a necessidade de
produção de provas há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado
da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do julgador (RTJ 115/789; AI no 661-SP, rel. Min. Waldemar
Zveiter, DJU de 23.10.89, p. 16.178).
Por outro lado, instados a manifestar das provas pretendidas (fl.
118), os apelantes afirmaram que não possuíam outras provar a produzir (vide
fl. 122).
Recurso infundado. Trata-se de ação de reparação por danos
materiais e moral, em que alegam os autores que, no dia do embarque,
resolveram fazer um upgrade para assentos executivos. Todavia, o assento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076517-59.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.494 - (jga)
4
autora, Giovanna Gottardi Casseb, estava quebrado, sem chances de troca, já
que era o único disponível. Também, ao desembarcarem, viram que sua mala
extava avariada, conforme reclamação perante à ré. Pedem o restituição da
diferença entre as passagens incialmente adquiridas e o upgrade,
ressarcimento da bagagem danificada e indenização por dano moral (fls.
01/07).
É certo que não se pode exigir dos consumidores a demonstração
pormenorizada da falha no assento. Todavia, era ônus dos autores
demonstrar, inda que minimamente, o alegado defeito da poltrona

insuficiente a tanto as fotos de fls. 16/19. Afinal, como bem observado pelo
magistrado, a foto de fl. 16 é do bagageiro, sem qualquer relação com o
assento. E as fotos de fls. 17/19 não comprovam qualquer defeito aparente.
Também, sequer há reclamação formal dos autores à ré acerca
dos supostos defeitos encontrados no assento.
Dessa forma, era mesmo o caso de julgar improcedente o pedido
de ressarcimento da diferença entre as passagens.
Por outro lado, incontroverso da avaria causada na malada dum
dos apelantes (vide fls. 20/21, 22 e 23), cujo dano deve ser ressarcido, como
determinado na sentença.
No entanto, a simples avaria em mala de viagem, sem maiores
consequências (fl. 22), não autoriza a indenização por dano moral

notadamente porque não é capaz, de por si só, causar abalo psíquico, não
passando de mero aborrecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076517-59.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.494 - (jga)
5
A sentença, portanto, se mantém como proferida.
E, à vista dos pedidos constantes da inicial (fls. 01/07) e o
acolhido e em face do disposto no artigo 85, § 11, do CPC, diante do trabalho
desenvolvido em grau recursal (fls. 172/183), a verba honorária devida ao
advogado da ré é majorada para R$2.200,00 (dois mil, duzentos reais).

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso